Tribunal: STF
Processo: RE 1512306
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023. LEI Nº 14.592/2023. TEMA 756 STF. 1. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da CF, razão por que o contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição”. (eDOC 68, p. 5) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da vedação, pela legislação infraconstitucional, ao crédito de ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. 



    Alega-se que a parte recorrida, para reduzir os prejuízos resultantes da decisão desta Corte no Tema 756, que retirou o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, restringiu o crédito na entrada daquelas contribuições.



    Afirma-se que, para o PIS/COFINS não cumulativos, são insumos todos os gastos com a aquisição dos elementos essenciais e imprescindíveis à fabricação de um bem e a consequente geração de receita, o que engloba o ICMS destacado nas respectivas notas fiscais de entrada. 



    Assevera-se que o conceito de insumo deve abranger todos os bens e serviços que foram utilizados para gerar receitas tributadas pelas contribuições do PIS e da COFINS, seja porque essenciais à atividade da empresa, seja por exigência legal.



    Argumenta-se assim a ilegalidade de restrição dos créditos de PIS e COFINS por intermédio da MP 1.159/2023/ Lei 14.592/2023.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a ilegalidade de restrição aos créditos créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada, por meio da MP 1.159/2023 e, posteriormente, da Lei 14.592/2023. Com relação a essa questão, a instância a quo assentou o seguinte:



    “No âmbito infraconstitucional, o regime jurídico não cumulativo do PIS e da COFINS é disciplinado pela Lei nº 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente. 



    A Medida Provisória nº 1.159/2023 e, posteriomente, a Lei nº 14.592/2023, ao mesmo tempo em que excluiu da base de cálculo para a apuração dos débitos das contribuições ao PIS/COFINS o ICMS que tenha recaído sobre a operação, também incluiu a vedação ao creditamento das contribuições sobre o ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição (art. 3º, §2º, III, Lei nº 10.637/2002 e 10.833/2003).



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE nº 841979/PE, sob o regime de repercussão geral, fixou a tese segundo a qual "o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; (...)" (TEMA 756). 



    Assim, dada a autonomia que o legislador possui para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há inconstitucionalidade alguma nos artigos 1º e 2º, da Medida Provisória nº 1.159/2023, e dos arts. 6º e 7º, da Lei nº 14.592/2023, os quais conferiram a nova redação ao art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    (...)



     Por outro lado, o art. 17, da Lei nº 11.033/04, assegura ao contribuinte o direito ao crédito nas aquisições quando as vendas são efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/COFINS. O direito ao crédito, porém, não é aquele que o contribuinte entende como devido, mas sim o que a lei prevê: o crédito nas aquisições é apurado sem a inclusão do ICMS. 



    Portanto, da mesma forma que o ICMS não compõe a base de cálculo para a apuração dos débitos do PIS e da COFINS, o imposto estadual também não deve ser computado para fins de aproveitamento do crédito, tal como disciplinado pela lei.



    (...)



    Em suma, como o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da CF, o contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição”. (eDOC 68, p. 2-3)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Medida Provisória 1.159/2023, Lei 14.592/2023 e Lei 11.033/04) afastou o direito aos créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.098. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. “(RE 1200450 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205  DIVULG 14-10-2021  PUBLIC 15-10-2021)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CRÉDITO DE PIS E COFINS SOBRE O ICMS-ST RETIDO PELO SUBSITUTO. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1098047 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)  



    Cito, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.499.571, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.6.2024; e RE 1.512.270, DJe 16.9.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente